Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701692-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLINDA MARQUES ARCEBISPO AGRAVADO: CRISTIANE RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO Concedo a gratuidade de justiça à Agravante, por inexistirem elementos que afastem a presunção de hipossuficiência. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Executada contra decisão que indeferiu impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de família: "Com efeito, a despeito de defender ser bem de família, a executada não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório dessa condição, não havendo possibilidade de se reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, por completa ausência de prova do fato constitutivo do seu direito. Intimem-se as partes. Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado de avaliação do imóvel em questão, dando-se vista às partes." Alega a Agravante se tratar de bem de família por residir no referido imóvel, requerendo a tutela antecipada. Do que se constata no processo originário, o imóvel está localizado no endereço em que a Executada foi citada (ID 24303331 da execução), pelo que se presume ser seu domicílio. Não há comprovação da existência de outros bens imóveis em nome da Executada, o que pode ser comprovado através de pesquisa em cartório de imóveis. De tal forma, o aparente único imóvel em que a Executada reside recebe a proteção do bem de família, salvo nova comprovação da existência de imóveis diversos. Não bastasse, o bem penhorado correspondente à cota de 23/264 do imóvel rural, possuía o valor de R$ 2.613,63 em 2017 (ID 84808044 da execução), pelo que é extremamente improvável que o leilão do bem seja frutífero. Por fim, as custas referentes aos emolumentos para registro e transferência do bem quase superam tal montante, pelo que não deve ser levada a efeito a penhora nos termos do artigo 836 do CPC. Estão presentes a fumaça do bom direito, como acima indicado, e o perigo da demora, uma vez que o bem pode ser expropriado antes da apreciação do presente recurso. Diante da proteção legal que recebe o bem de família, DEFIRO a tutela cautelar para suspender ato expropriatório sobre o bem imóvel no processo principal até o julgamento do presente agravo, sem prejuízo da busca de bens diversos. Intime-se a Agravada para que se manifeste no prazo legal. Oficie-se o juízo originário, dispensadas as informações. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora